Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-15.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010886-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA DA CONCEICAO SANTOS PIMENTEL - CPF: 370.066.888-09 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. PRINCIPAIS PONTOS DO LITÍGIO DEVIDAMENTE APRECIADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO.

DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniela da Conceição Santos Pimentel contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte promovida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A agravante alega que o acordo administrativo firmado com a transportadora não cobriu integralmente os prejuízos suportados e que os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais. A agravada sustenta que a reparação ocorreu na esfera administrativa e que não há dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há possibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo interno perante as Turmas Recursais; (ii) definir se a existência de um acordo administrativo e a ausência de violação dos direitos da personalidade afastam o dever de indenizar por danos morais; e (iii) analisar a aplicabilidade de multa pelo caráter manifestamente infundado do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno, conforme disposto no artigo 49, §2º.

4.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano, nos termos do artigo 927 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a agravada não praticou conduta ilícita, pois a questão foi resolvida administrativamente mediante acordo voluntário aceito pela agravante.

5.

O dano moral pressupõe violação de direitos da personalidade, conforme artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. No caso concreto, inexiste prova de ofensa à dignidade ou personalidade da agravante, não bastando o mero inadimplemento contratual para configurar dano moral.

6.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais de afronta a direitos fundamentais do consumidor, o que não se verifica no caso.

7.

A agravante recebeu todos os valores indenizatórios antes da propositura da ação, o que demonstra a inexistência de fundamento jurídico para nova reparação, uma vez que a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual devem ser observados, impedindo que o consumidor obtenha vantagem indevida após aceitar um acordo livremente.

8.

Os pontos principais para a solução do litígio foram devidamente apreciados, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos das partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A interposição do agravo interno, sem fundamentos jurídicos relevantes, caracteriza reiteração de tese já afastada, justificando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daniela da Conceição Santos Pimentel contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte promovida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A agravante sustenta que o acordo administrativo firmado com a transportadora não cobriu integralmente os prejuízos suportados e que os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a manutenção da condenação a título de danos morais (id. 259737186 em grau recursal).

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que houve a devida reparação na esfera administrativa e que os fatos narrados não configuram dano moral indenizável (id. 266939759 em grau recursal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025